Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. MODIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA À IRMÃ MAIS VELHA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE VISITAS COM SUPERVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo que devem ser examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto. Sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que as crianças se encontravam em situação de violação de seus direitos na companhia da genitora, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual.
2. A prova existente nos autos atesta que o melhor interesse das crianças será atendido com o deferimento da guarda à apelada (irmã mais velha).
3. A regulamentação do direito de visitas das menores em relação à genitora com acompanhamento está em consonância com o melhor interesse das crianças, que poderá ser revista, a qualquer momento, desde que comprovando a melhoria de sua condição psicológica.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.